Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0714236-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos. Ciente do Ofício 0700022-20.2025.8.07.00018/2023 e da petição de ID 232992599, na qual a representante legal da requerente noticia que o Governo do Distrito Federal concedeu a internação nos exatos termos do pedido. Posto isso, julga-se prejudicado o presente conflito de competência, por perda superveniente do objeto. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator